Tribunal: STF
Processo: Rcl 64563
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, ajuizada pelo Estado do Espírito Santo, contra Acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0000019-74.2018.5.17.0002), que teria violado o que decidido por esta CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, bem como a tese fixada no Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “o Egrégio Órgão Especial da Colenda Corte Superior do Trabalho concluiu que a decisão agravada aplicou o Tema 246 do ementário de repercussão geral dessa Excelsa Corte.



    Entretanto, o trecho do v. Acórdão proferido pela Egrégia Terceira Turma da Colenda Corte Superior do Trabalho é suficiente para demonstrar o desrespeito ao que fora decidido pela Suprema Corte na ADC 16/DF e no RE 760.931/DF (Repercussão Geral – Tema 246) não sendo necessário o revolvimento fático-probatório posto no v. acórdão regional para se detectar ictu occuli que a decisão tomada pelo C. TST chancelou posição totalmente contrária ao que fora decidido na ADC nº 16/DF e no RE 760931 (Tema de Repercussão Geral 246) por esta Suprema Corte. Vejamos: 



    [...]



    O que se identifica no v. acórdão é uma mera inferência, uma presunção, despida de qualquer elemento probatório, de que a parte recorrente teria deixado de fiscalizar e atuado de forma negligente, o que acarretaria a citada culpa in vigilando. 



    Ou seja, o recorrente foi condenado por suposta culpa in vigilando por alguma omissão genérica, no que deu a entender que tal modalidade de culpa é da natureza da responsabilidade objetiva trabalhista. Pois bastaria que não fosse paga verba trabalhista para configurar a culpa, por suposta falta de fiscalização! Em outras palavras, o acórdão presumiu a culpa in vigilando. 



    Cumpre registrar que ao confirmar o entendimento adotado na ADC 16, este Excelso Pretório proibiu expressamente a responsabilização automática da Administração Pública, de modo que sua condenação subsidiária somente é possível mediante prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos de terceirização.



     Neste sentido, atribuir ao Ente Público o ônus probatório ou até mesmo desqualificar as provas que são levadas a juízo, é aplicar uma responsabilidade automática à Administração Pública, o que não é aceito nesta Suprema Corte.



    [...]



     Ainda que se considerasse que não ficou devidamente comprovada a fiscalização do Ente Público – o que não ocorreu na situação dos autos –, haveria que ser refutado o entendimento adotado pelo v. Acórdão recorrido, no sentido de que caberia ao Estado do Espírito Santo a comprovação da fiscalização do contrato.



    Isso porque tal entendimento do C. TST viola o decidido no julgamento da ADC nº 16/DF e no RE 760.931/DF, e no disposto no art. 37, § 6º, da CF/88, na medida em que presume culpa in vigilando do recorrente sob o argumento de que o mesmo não teria comprovado a fiscalização.”



    Requer, ao final, ”a procedência da presente Reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida, de modo que seja cassada/anulada a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo AIRR - 19-74.2018.5.17.0002, para que a Corte Superior do Trabalho, assim, realize seu juízo de admissibilidade positivo, processando o recurso extraordinário do ente público e abrindo a possibilidade de a causa chegar a essa Excelsa Corte” (eDoc. 1, fl. 10).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931, Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017, cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16”. 



    No caso concreto, o Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao Agravo Interno no Agravo em Recurso de Revista, mantendo o Acórdão que atribuiu responsabilidade subsidiária ao Reclamante. Interposto Recurso Extraordinário, o Vice-Presidente do TST negou-lhe seguimento. Da referida decisão, a parte interpôs Agravo Interno, ocasião em que os Ministros do Órgão Especial concluíram pela negativa de seguimento. 



    O Acórdão do TRT-17, mantido pelo Tribunal Superior do Trabalho, reformou a Sentença na parte em que julgou improcedente a responsabilidade subsidiária do ente público, nos seguintes termos (eDoc. 2):



    “Conforme se observa dos elementos dos autos, o 2.º réu, Estado do Espírito Santo, por meio de sua Secretaria de Estado de Esportes e Lazer, firmou contrato de parceria com a 1.ª reclamada (fls. 182-200), Instituto de Desenvolvimento do Esporte e Ação Social - Projeto Esporte Criança - IDEAS/PEC, com o objetivo de cumprir os termos do Convênio n.º 756728/2011 (fls. 170-181), firmado com o Governo Nacional, por meio do Ministério do Esporte, cujo objeto era a ‘contratação de recursos humanos para Implantação do núcleo de esporte de base e desenvolvimento do esporte de alto rendimento no Estado do Espírito Santo/ES’.



    Ocorre que o contrato de parceira firmado pelas partes, visando à execução de programas de interesse público, por entidade social, sem finalidade lucrativa, não tem o condão de afastar a responsabilidade subsidiária do Estado, pois, o que se observa, é que havia a prestação de serviços pela reclamante por meio de pessoa jurídica interposta. Ou seja, o ente público beneficiou-se do trabalho da reclamante para cumprir responsabilidade social que lhe competia, logo, se demonstrada a culpa in eligendo ou in vigilando, devida a responsabilidade subsidiária. 



    [...]



    Com efeito, fixada a premissa acerca da possibilidade de responsabilizar-se subsidiariamente o ente público que celebra termo de parceria ou convênio com instituição privada, substituindo-se por ente particular na execução de serviço de interesse público, resta apenas analisar se há a presença de elementos que explicitam a falha na contratação ou fiscalização junto à empresa contratada. 



    E, na hipótese, dúvida não resta acerca da existência do elemento culpa, pois o contrato de trabalho da reclamante sequer foi formalmente registrado pela 1.ª ré, o que inclusive foi uma das causas da rescisão do contrato de parceira firmado pelo Estado, qual seja, a não regularização da forma de contratação do recurso humano, que só veio a ocorrer em 30.06.2015 (fl. 147). 



    Além disso, a 1.ª reclamada deixou de adimplir os salários no período de março/2015 a dezembro/2015, e também as horas extras laboradas, não tendo sido alvo de qualquer fiscalização por parte do ente contratante, à míngua de provas nesse sentido. 



    Ora, tais irregularidades demonstram, de forma clara, a falha do ente público no seu dever de fiscalizar, o que é suficiente para impor a sua responsabilização subsidiária, por culpa in vigilando, ao pagamento de todas as verbas trabalhistas e indenizatórias deferidas nesta demanda, nos termos da Súmula n.º 331, VI, do TST. 



    Ressalte-se que o objetivo da responsabilidade subsidiária é permitir a satisfação do credor trabalhista, em decorrência do aproveitamento de sua força de trabalho, ainda que indiretamente. Se o objetivo é torná-lo indene, não há verba a ser excluída da subsidiariedade. Não há obrigação personalíssima de pagar, pois dinheiro é bem fungível e a obrigação pode ser cumprida por qualquer pessoa, não estando ligada à pessoa do devedor principal. 



    Destarte, demonstrada a culpa in vigilando do ente público, reconhece-se a sua responsabilidade subsidiária. 



    Dou provimento para condenar o 2.º réu a responder subsidiariamente pelas verbas trabalhistas inadimplidas.”



    No particular, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação ao contrato de parceria, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em caso essencialmente idêntico ao presente, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento”. (Rcl 28.459 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Red. do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 7/2/2020).



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que sejam cassados os atos reclamados, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte Reclamante (Processo 0000019-74.2018.5.17.0002).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente